Tribunal: TJPA
Processo: 0826787-95.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0826787-95.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁDE

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS APÓS O AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E RECONVENÇÃO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, nos autos de ação de indenização por danos morais, em que se discute a possibilidade de remessa do feito ao Juizado Especial após cerca de 10 anos de tramitação na Justiça Comum, mediante retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a remessa de ação da Justiça Comum ao Juizado Especial após o ajuizamento; (ii) estabelecer se tal alteração afronta o princípio da perpetuatio jurisdictionis; e (iii) determinar se as peculiaridades do caso concreto, como longa tramitação, existência de denunciação à lide e reconvenção e estágio avançado do feito, impedem a incidência do rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, nos termos do art. 43 do CPC, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A faculdade de optar pelo rito dos Juizados Especiais não é absoluta e deve respeitar os limites impostos pelas normas processuais e pelas circunstâncias concretas do processo.

A tramitação do feito por aproximadamente 10 anos na Justiça Comum consolida a competência do juízo originário e afasta a possibilidade de modificação tardia do rito.

A existência de denunciação à lide viola o art. 10 da Lei nº 9.099/1995, que veda a intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais.

A apresentação de reconvenção é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme art. 31 da Lei nº 9.099/1995.

O estágio avançado do processo, com instrução encerrada, impede a remessa a outro juízo, sob pena de afronta aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e do juiz natural.

A remessa pretendida compromete a lógica do sistema processual ao permitir que juízo diverso daquele que conduziu a instrução profira a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A opção pelo rito dos Juizados Especiais deve ser exercida no momento oportuno, não sendo admitida sua adoção tardia após a consolidação da competência da Justiça Comum. 2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a modificação da competência em razão de alterações posteriores ao ajuizamento da ação, salvo exceções legais. 3. A existência de intervenção de terceiros e reconvenção afasta a competência dos Juizados Especiais por incompatibilidade com seu microssistema. 4. A remessa de processo em fase avançada a outro juízo viola os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43, 59 e 955; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, 10 e 31.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARABÁ em face do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA MESMA COMARCA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Direito de Imagem) nº 0033302-47.2015.8.14.0028.

A decisão proferida pelo Juízo suscitado deferiu o pedido da parte autora para retificação do valor da causa para R$ 30.000,00 e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que, preenchidos os requisitos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, é facultado ao autor optar pelo rito dos Juizados Especiais, inclusive após o ajuizamento da demanda, citando precedente deste Tribunal que admite tal possibilidade.

Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá, recusou a competência e suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que: (i) a competência foi fixada no momento da distribuição da ação, incidindo o princípio da perpetuatio jurisdicionis (arts. 43 e 59 do CPC); (ii) a remessa ao Juizado, após aproximadamente 10 anos de tramitação, configuraria violação ao princípio do juiz natural; (iii) o pedido de remessa teria como finalidade evitar o pagamento de custas processuais; (iv) o feito encontra-se maduro para julgamento; (v) há denunciação à lide e reconvenção, institutos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, conforme arts. 10 e 31 da Lei nº 9.099/95; e (vi) ausência de intimação da parte ré quanto ao declínio de competência.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado deixou de apresentar as informações solicitados, conforme certificado no ID 34599967.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em definir qual juízo é competente para o processamento e julgamento da Ação de Indenização por Danos Morais em questão, mais especificamente se é possível a remessa dos autos da Justiça Comum ao Juizado Especial após o ajuizamento da demanda; se tal alteração afronta o princípio da perpetuatio jurisdictionis; e se as particularidades do caso concreto — notadamente a longa tramitação, a existência de denunciação à lide e reconvenção, bem como o estágio avançado do feito — impedem a incidência do microssistema dos Juizados Especiais.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995 dispõe:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos.”

De fato, a opção pelo rito dos juizados especiais é uma faculdade do autor da ação, se cumpridos os requisitos legais.

Todavia, tal faculdade não é absoluta, devendo ser interpretada à luz das normas estruturantes do processo civil, especialmente o princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no art. 43 do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada no ano de 2015 perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, tendo tramitado por aproximadamente 10 (dez) anos naquele juízo, sem qualquer impugnação quanto à competência até fase extremamente avançada do processo .

A tentativa de alteração do rito ocorreu apenas após determinação judicial para complementação de custas, circunstância que, embora não seja, por si só, suficiente para caracterizar má-fé, revela um contexto processual que exige cautela redobrada na análise do pedido.

Além disso, há peculiaridades relevantes que afastam a competência do Juizado Especial.

A primeira delas refere-se à existência de denunciação à lide. O art. 10 da Lei nº 9.099/1995 é expresso ao vedar a intervenção de terceiros:

“Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.”

Ademais, consta dos autos a apresentação de reconvenção pela parte ré, o que também é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 31 da referida lei:

“Art. 31. Não se admitirá a reconvenção.”

Tais circunstâncias, por si só, já seriam suficientes para afastar a competência do Juizado Especial, uma vez que desnaturam a simplicidade e celeridade que caracterizam o microssistema.

Não bastasse isso, verifica-se que o feito se encontra em estágio avançado, com instrução encerrada e pronto para julgamento, o que reforça a inadequação da remessa a outro juízo, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Permitir a remessa, nesse contexto, implicaria admitir que um juízo conduza toda a fase instrutória para, ao final, outro prolatar a sentença, o que afronta a lógica do sistema processual e pode configurar ofensa ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, entendo que, embora em tese seja possível a opção pelo rito dos Juizados Especiais, tal faculdade encontra limites no momento em que deve ser exercida, assim como nas circunstâncias concretas do caso, especialmente quando já consolidada a competência do juízo comum e presentes elementos incompatíveis com o rito especial.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a fim de processar a Ação de Indenização por Danos Morais nº 0033302-47.2015.8.14.0028.

Comunique-se a presente decisão aos juízos em conflito.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2026